Tribunal: STF
Processo: Rcl 72716
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 5.625. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por LA BELLE COIFFEUR LTDA – ME, em face de acórdão (e-doc. 10) proferido, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0100942-31.2021.5.01.0073, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI n. 5.625.  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0100942-31.2021.5.01.0073, ajuizada por JÉSSICA BRITO, em face de LA BELLE COIFFEUR LTDA – ME, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão (e-doc. 10), proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos seguintes termos: 



    “VÍNCULO DE EMPREGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTS. 2º E 3º DA CLT. Em se verificando a existência de todos os elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, nos moldes previstos pelos artigos 2º e 3º da CLT, torna-se inevitável o reconhecimento do vínculo de emprego.”.



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. A Reclamante aponta como paradigma a ADI n. 5.625, que assim dispõe:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)  



    7. Como visto, ADI n. 5.625 trata, especificamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal n. 13.352/2016).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 10), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito do contrato de parceria (manicure - salão de beleza), a relação jurídica entre a reclamante e Jéssica Brito era típica relação de emprego.



    10. A decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego com base nas seguintes razões:  



    “Na hipótese dos autos, a ré admitiu a prestação dos serviços pela autora a partir de novembro de 2018, apenas alegando não estarem presentes os requisitos da relação empregatícia, atraindo para si o ônus da prova, a teor do que dispõe o artigo 818, II, da CLT, ônus do qual não se desincumbiu a contento, conforme a seguir analisado. Nesse passo, em relação à prova documental, destaco o contrato de parceria de ID 6bd660c / 356f416. 



    De início, constata-se que o referido ajuste não observou as formalidades legais necessárias, muito embora já estivesse vigente a Lei n° 13.352/2016, que alterou a Lei n° 12.592 /2012 - a qual dispõe sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza - mormente em relação à obrigatoriedade de assistência do sindicato da categoria profissional e laboral (...).



    (...)



    Assim, em se constatando que o contrato entabulado entre as partes não foi homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral, ou ainda, pelo órgão local competente do Ministério do Trabalho e Emprego, perante duas testemunhas, é de se aplicar o artigo 1º-C da Lei n° 12.592/2012, o qual é expresso em considerar configurado o vínculo de emprego entre o salão-parceiro e o profissional-parceiro, quando inexistente o contrato de parceria formalizado na forma descrita na lei. 



    Ainda que assim não se entenda, ressalte-se que a prova oral produzida nos autos evidenciou a existência dos requisitos inerentes à relação de emprego. Nesse sentido, destaco a declaração da preposta da ré, de que ‘a autora não poderia se fazer substituir’, assim como a declaração da testemunha Isabela, de que ‘se chegasse atrasada ficava sem atender a fila de atendimento, podendo atender apenas suas clientes preferenciais, tendo que ficar dentro do salão; que a ré presente em audiência ou a recepcionista que dava ordens para a autora’.



    (...)



    Por todo o exposto, em se verificando a existência de todos os elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, nos moldes previstos pelos artigos 2º e 3º da CLT, merece reparo a sentença, para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes. 



    Aplica-se, ao caso, o princípio da primazia da realidade constante no artigo 9° da CLT, onde prevalecem os fatos aos atos formais praticados, não importando, em sede trabalhista, o contrato de parceria celebrado entre as partes quando se vislumbra que a prestação de serviços ocorreu na forma do artigo 3° da CLT.”.



    (e-doc. 10)



    11. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    12. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pela trabalhadora perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    13. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    14. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    15. Enfatizo que no caso em análise a decisão não desconsiderou o contrato de parceria celebrados entre trabalhadora do ramo da beleza, pura e simplesmente, mas reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    16. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADI n. 5.625) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    17. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    18. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    19. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    20. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente